Tribunal: TJES
Processo: 5000033-59.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-59.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACYR CARONE ASSAD e outros

APELADO: NICOLAU CARONE ASSAD e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Como se extrai do voto condutor, concluiu esta c. Primeira Câmara Cível que “
O fato de o recorrido estar sempre na imobiliária não comprova que tinha conhecimento da venda realizada por seu irmão, não possuindo a mera ilação da testemunha o condão de comprovar a ciência inequívoca do condômino, especialmente quando tal ilação não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos
”, pretendendo os embargantes rediscutir o acerto de tal conclusão.

2. Os embargantes se insurgem quanto ao
reconhecimento da necessidade de observância do direito de preferência em razão da indivisibilidade do imóvel, conclusão decorrente da minuciosa análise da situação fática e jurídica do lote objeto da presente ação, inclusive à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça em caso similiar ao presente.

3.
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

4. Os supostos vícios alegados pelos embargantes evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

5. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5000033-59.2021.8.08.0004

Embargante:
Comercial Meloti de Frutas Ltda

Embargante:
Moacyr Carone Assad

Embargado:
Nicolau Carone Assad

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recurso de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Comercial Meloti de Frutas Ltda e Moacyr Carone Assad contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação por eles anteriormente interpostos.

Em suas razões, Comercial Meloti de Frutas Ltda
aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro material por premissa equivocada, pois, (a) pois foi largamente demonstrado pela testemunha que o autor tinha total conhecimento dos termos do negócio, possuindo pleno conhecimento sobre o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, bem como sobre o preço da negociação, sendo tal informação comprovada documentalmente; (b) foi largamente confessado pelos prestadores de serviços que havia piquetes demarcando os terrenos, sendo desnecessárias a construção de muros; (c) o acórdão foi omisso quanto à importante tese de apelo na qual a requerida demonstrou que a sentença do Magistrado Federal da 3ª Vara Federal Cível de Vitória, nos autos dos embargos de terceiro nº 0000021-15.2020.4.02.5001/ES reconheceu a posse e propriedade da requerida sobre o imóvel. (id nº 7406421)

Em suas razões, Moacyr Carone Assad
aduz, em síntese, que (a) o acórdão não se pronunciou sobre importante tese do apelo, qual seja, a jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual ficou decidido que o herdeiro de uma parte de um imóvel não tem preferência de compra quando outro sucessor decidir vender sua parcela do bem dividido entre eles, ainda que informalmente, restando comprovada a divisão informal do bem pelos herdeiros, o que por si só já é capaz de ilidir o direito de preferência almejado pelo requerente; (b) há erro material no acórdão, uma vez que o requerente confessa a existência de piquetes que demarcavam os lotes individuais de cada herdeiro, demonstrando claramente que havia partilha de fato, corroborado pela prova documental; (c) do depoimento das testemunhas resta evidenciada a ciência inequívoca da alienação. (id nº 7416632)

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento dos recursos. (id’s nºs 7834447 e 7834448)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em suas razões os embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e erro material por premissa equivocada, mas, em verdade, insurgem-se quanto à conclusão do acórdão recorrido de que não restou comprovada nos autos a ciência inequívoca do ora embargado quanto à alienação do lote desde 2014, o que afastou a alegação de decadência.

Como se extrai do voto condutor, concluiu esta c. Primeira Câmara Cível que “
O fato de o recorrido estar sempre na imobiliária não comprova que tinha conhecimento da venda realizada por seu irmão, não possuindo a mera ilação da testemunha o condão de comprovar a ciência inequívoca do condômino, especialmente quando tal ilação não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos
”, pretendendo os embargantes rediscutir o acerto de tal conclusão.

O mesmo se diga quanto ao reconhecimento da necessidade de observância do direito de preferência em razão da indivisibilidade do imóvel, conclusão decorrente da minuciosa análise da situação fática e jurídica do lote objeto da presente ação, inclusive à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça em caso similiar ao presente, tal como se depreende do seguinte excerto do voto condutor:

“
Quanto ao próprio mérito da demanda, as peculiaridades do caso impõem a observância do direito de preferência.

Como visto, o direito de preferência previsto no art. 504 CC pressupõe a indivisibilidade da coisa.

Argumentam os recorrentes que o imóvel encontrava-se dividido de fato, ainda que não juridicamente, de forma que cada herdeiro sabia qual era seu lote e sua metragem, apesar da ausência de muros.

Contudo, como bem afirmou o magistrado de 1º grau “
havia uma planta do imóvel reconhecendo a divisão do bem pelos herdeiros, sendo assinada por cada um deles (documento 7049667 e 70496665). Porém, também restou comprovado, durante a instrução, que essa divisão não existia fisicamente. Tanto é verdade, que os prestadores de serviço de roçagem faziam a manutenção do imóvel como um todo, informando a inexistência de cercas ou muros.
”.

Soma-se a isso o fato de que o imóvel em comento teve judicialmente reconhecida sua indivisibilidade jurídica.

No ano de 2014 fora ajuizada ação de extinção de condomínio e divisão de bem imóvel, sob o nº 0001566-85.2014.8.08.0004. A referida demanda, já transitada em julgada, fora julgada improcedente, sendo reconhecido que o imóvel não era passível de divisibilidade registral diante da impossibilidade de divisão de um imóvel rural em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural, como se extrai do seguinte excerto da sentença:

“
Entretanto, outro aspecto a ser analisado, é de que o imóvel objeto do litígio é rural, devendo ser observadas as limitações contidas no art. 65, da lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), que assim dispõe:

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. (Regulamento)

§ 1° Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural.

§ 2º Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais, não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural.

Densificando a legislação supramencionada, o art. 8º, da Lei 5.868/72, determina:

Art. 8º - Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixado no § 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área.

§ 1º - A fração mínima de parcelamento será:

a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados;

b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais Municípios situados nas zonas típicas A, B e C;

c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na zona típica D.

§ 2º - Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, o INCRA poderá estender a outros Municípios, no todo ou em parte, cujas condições demográficas e sócio- econômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos Estados.

Com o fito de complementar o disposto no art.8º, §2º, o INCRA editou a instrução normativa 50/97, dispondo que a microrregião de Guarapari, a qual Anchieta pertence, localizada na ZTM A2, possui fração mínima de parcelamento equivalente a dois hectares.

Vejamos a tabela retirada do sítio eletrônico do INCRA:

(...)

Sendo assim, os imóveis rurais anchietenses não podem ser divididos em áreas inferiores a 2 hectares, ou seja, 20.000m2.

Contudo, ao compulsar os autos, percebe-se que os quinhões sequer ultrapassam 5.000 m2, sendo o imóvel indivisível por força de lei.
”

Portanto, fora reconhecida a indivisibilidade do imóvel por força de lei em sentença acobertada pela coisa julgada, o que reforça a necessidade de se observar o direito de preferência, que visa justamente “
conciliar os objetivos particulares do vendedor com o intuito da comunidade de coproprietários. Certamente, a função social recomenda ser mais cômodo manter a propriedade entre os titulares originários, evitando desentendimento com a entrada de um estranho no grupo.
” (REsp n. 1.207.129/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 26/6/2015.)

Analisando caso que envolvia discussão acerca da divisibilidade de imóvel rural inferior ao módulo rural e o exercício do direito de preferência, o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o imóvel rural inferior ao módulo rural, ainda que se encontre em estado de divisão física, será considerado indiviso, devendo ser observado o direito de preferência do coproprietário:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL POR COPROPRIETÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ARRENDATÁRIO. ART. 92, § 3º, DA LEI Nº 4.504/1964. ARRENDAMENTO DE APENAS PARCELA DO IMÓVEL INFERIOR AO MÓDULO RURAL. INDIVISIBILIDADE. ART. 65 DO ESTATUTO DA TERRA. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE MINIFÚNDIOS. MICROSSISTEMA DO DIREITO AGRÁRIO. ART. 46, § 1º, DO DECRETO Nº 59.566/1966. PREFERÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO EM IMÓVEL INDIVISÍVEL QUE SE SOBREPÕE. VALOR DO PAGAMENTO. TANTO POR TANTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Ação de preferência, ajuizada em 27/3/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2019 e concluso ao gabinete em 11/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se (I) o imóvel inferior ao módulo rural (juridicamente indivisível), quando suscetível de divisão física, permanece indivisível, e, sendo considerado indiviso, (II) o direito de preferência na alienação de parte ideal deve ser concedido ao condômino ou ao arrendatário.

3. Estabelece o art. 65 do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) que "o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural". Por meio dessa vedação, evita-se a criação de minifúndios improdutivos e insuficientes para a promoção da ascensão econômica-social do homem do campo e de sua família.

4. O imóvel rural inferior ao módulo rural, ainda que se encontre em estado de divisão física, será considerado indiviso. Precedentes desta Corte.

5. Em se tratando de imóvel indivisível, o arrendatário não detém preferência em relação ao coproprietário na aquisição de fração ideal do imóvel, uma vez que o direito de preferência previsto no microssistema agrário abrange todo o imóvel - e não apenas parcelas dele - quando pertencer a mais de um proprietário.

6. Nos imóveis pro indiviso, caso permitida a "super-preferência" do arrendatário em adquirir a porção de terra arrendada, se inferior ao módulo rural, ter-se-ia a criação de um minifúndio, o que é expressamente vedado pelo art. 65 do Estatuto da Terra.

7. Nos termos do art. 515 do Código Civil, o valor da aquisição deve corresponder ao preço encontrado ou ajustado, em idênticas condições. Se o montante depositado em Juízo pelos coproprietários para o ingresso com ação de preferência corresponde àquele anteriormente quitado pelo arrendatário/adquirente, é de ser reconhecida não só a resolução do negócio jurídico prévio, mas também a preferência na aquisição de parte ideal do imóvel objeto da controvérsia.

8. Hipótese em que foi realizada a venda de parte ideal de imóvel rural insuscetível de divisão jurídica ao arrendatário, sem que houvesse sido respeitado o direito de preferência dos coproprietários. Proposta ação de preferência, o acórdão estadual declarou a ineficácia do negócio jurídico celebrado e reconheceu o direito de preferência dos coproprietários. Necessidade de manutenção da decisão.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.025.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, resta claro que devia ser observado o direito de preferência do ora apelado no momento da venda da fração do apelante Moacyr Carone Assad, o que impõe a manutenção da sentença recorrida.”

Destaco que
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Portanto, resta claro que os supostos vícios alegados pelos embargantes evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Por fim, nos termos do art. 1.025, do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.